Tribunal: TJSP
Processo: 1039991-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor acometido de câncer de próstata. Prescrição médica de "prostato-vesiculectomia robótica". Reembolso parcial sob a justificativa de que o método não está previsto no rol da ANS. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência de ambas as partes. Recurso da ré não conhecido. Tese invocada não veiculada em

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor acometido de câncer de próstata. Prescrição médica de "prostato-vesiculectomia robótica". Reembolso parcial sob a justificativa de que o método não está previsto no rol da ANS. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência de ambas as partes. Recurso da ré não conhecido. Tese invocada não veiculada em contestação. Flagrante inovação recursal. Ofensa ao artigo 1.013 do NCPC. Pretensão recursal do autor desacolhida. Danos morais não configurados. Mero descumprimento contratual por parte da ré. Precedentes. Sentença mantida. Recurso da ré não conhecido e desprovido o do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039991-93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANTONIO CARLOS DALPINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da ré não conhecido e
desprovido o do autor.V.U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Jamile Villela de
Barros .", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100 -Voto no 10.190
2
Apelação Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Antonio Carlos Dalpino
Apelado/Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 10.190
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
Autor acometido de câncer de próstata. Prescrição médica
de "prostato-vesiculectomia robótica". Reembolso parcial
sob a justificativa de que o método não está previsto no rol
da ANS. Sentença que julgou procedente a ação.
Insurgência de ambas as partes. Recurso da ré não
conhecido. Tese invocada não veiculada em contestação.
Flagrante inovação recursal. Ofensa ao artigo 1.013 do
NCPC. Pretensão recursal do autor desacolhida. Danos
morais não configurados. Mero descumprimento contratual
por parte da ré. Precedentes. Sentença mantida. Recurso da
ré não conhecido e desprovido o do autor.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos autos de
'ação de obrigação de fazer c.c. indenização e com pedido de
tutela antecipada', contra a sentença de fls. 197/200, que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar o plano de saúde,
réu, no dever de reembolso do valor postulado pelo autor, acrescido
das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação. O autor, por sua vez, foi condenado ao
pagamento de honorários aos patronos da ré no valor de 10% do
montante que sucumbiu.
Recorrem ambas as partes.
O autor considera configurada a lesão extrapatrimonial,
diante da abusividade do comportamento da operadora. Aduz que
o incidente narrado na inicial o levou a apresentar quadro
depressivo. Pede a reforma parcial da sentença (fls. 203/209).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100 -Voto no 10.190
3
A ré, por sua vez, sustenta, em resumo, a legitimidade do
reembolso parcial, pois a cirurgia foi realizada em hospital não
credenciado ao plano. Cita jurisprudência sobre a matéria. Pede a
reforma da sentença e a improcedência da ação (fls. 214/223).
Às fls. 229/235 e 236/240, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório em que o autor pleiteia o reembolso de valores
gastos em cirurgia e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Segundo consta dos autos, o autor é beneficiário do
plano de saúde da ré e foi diagnosticado com câncer de próstata,
sendo-lhe prescrita a cirurgia de “prostato-vesiculectomia robótica”.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação,
determinando o dever de reembolso da quantia postulada pelo
autor.
O recurso da ré sequer comporta conhecimento.
De se notar que o argumento de que a cirurgia foi
realizada em hospital não credenciado ao plano sequer foi ventilada
em sua peça contestatória. Ao argui-la, agora, após sentenciamento
do feito, a requerida inova no processo, conduta não admitida pelo
ordenamento jurídico e que tangencia à má-fé.
Portanto, caracterizada a inovação recursal, em ofensa
ao artigo 1.013 do NCPC, deixa-se de conhecer o apelo da ré.
O recurso do autor, por sua vez, não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100 -Voto no 10.190
4
provimento.
A negativa da ré não foi apta a causar abalo psíquico
ou ofensa a direitos de personalidade, não configurando danos
morais.
Embora o autor tenha comprovado a indicação médica
para a realização do procedimento cirúrgico e a negativa de
reembolso integral por parte da ré, tal fato se baseou em contrato
firmado entre as partes.
Vale ressaltar que a cirurgia foi efetivamente realizada,
ainda que às expensas do autor, sem notícias de prejuízo à sua
saúde.
O descumprimento contratual não gera, por si só, o
dano moral. São necessários fatos que se revistam de tal gravidade
que superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade,
o que não se verifica nos autos.
Assim, não há que se falar em indenização por danos
morais.
Sobre a matéria:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde-
Autora portadora de Estenose Aórtica Grave Indicação
médica para procedimento cirúrgico para implante de
prótese valvar aórtica percutânea (TAVI). Recusa
fundada na ausência de cobertura contratual, uma vez
que o procedimento não integra o rol da ANS. Recusa
indevida.
Expressa
indicação
médica
para
sua
realização Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal.
Ré que é empresa de autogestão Relação jurídica
regida pelo Código Civi.l Negativa de cobertura que
afronta o princípio geral da boa-fé dos contratos,
estabelecida no art. 422 do Código Civil. Afronta, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100 -Voto no 10.190
5
o art. 423 do Código Civil. Contrato que prevê cobertura
para a doença da autora. Escolha do tratamento que
compete ao médico que atende o paciente, e não ao
plano de saúde. Danos morais que não restaram
configurados
-
Mero
inadimplemento
contratual.
Ausência de violação a direitos da personalidade -
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
n°
1000371-78.2019, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
em 25/08/2020).
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização
por
danos
morais.
Ação
julgada
procedente. Beneficiária de plano de saúde da Unimed
Paulistana que teve a realização de seu tratamento
oncológico ameaçado pela insolvência da operadora.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro
de Controle do Câncer IBCC e da Central Nacional
Unimed CNU afastada. Recurso do IBCC. Licitude da
conduta de compelir os autores a se responsabilizarem
pelo custeio do tratamento oncológico diante da
patente inadimplência da Unimed Paulistana. Recurso
da CNU. Operadora responsável pelo custeio do
tratamento oncológico, conforme o Termo de Ajuste de
Conduta TAC no 51.161.1023/2015, que inclusive assegura
atendimento médico-hospitalar no IBCC. Danos morais
não configurados. Descumprimento contratual que não
implica em violação dos atributos da personalidade da
autora.
Precedentes
desta
C.
Câmara.
Sentença
reformada em parte. RECURSO DO IBCC PROVIDO,
PROVIDO EM PARTE O DA CNU E DESPROVIDO O DOS
AUTORES” (Apelação n° 1096552-79.2015.8.26.0100, Rel.
Alexandre Marcondes, j. em 18/08/2020).
Por todas essas razões, o entendimento do Magistrado a
quo deve ser mantido, sendo desnecessárias novas repetições,
mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. TJSP.
Diante do trabalho adicional prestado pelos patronos
das partes, com fulcro no artigo 85, §11, do NCPC, eleva-se a verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100 -Voto no 10.190
6
honorária a ser paga pela ré para 12% do valor da condenação e os
honorários a serem pagos pelo autor para 12% do valor que
sucumbiu, com fulcro no artigo 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, não se conhece do recurso da ré e nega-
se provimento ao do autor.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator